Tribunal: TJDFT
Processo: 0719567-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719567-17.2022.8.07.0007 RECORRENTE: MÁRCIO SANTANA DE OLIVEIRA RECORRIDA: CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. MERA IMPORTUNAÇÃO. CESSAÇÃO DE COBRANÇA E EXCLUSÃO DE OFERTAS DE PAGAMENTO DA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com reparação por danos morais, que julgou improcedentes os pedidos da inicial. 2. A prescrição fulmina a pretensão da cobrança, de modo a não ser mais possível exigir o débito, tanto de forma judicial ou extrajudicial, por subsistir tão somente um direito subjetivo ao crédito. Se a prescrição atua encobrindo a eficácia da pretensão, o crédito perde a sua exigibilidade. 3. Segundo o STJ, ao cobrar extrajudicialmente o devedor, enviando-lhe notificação para pagamento ou realizando ligações, o credor está, efetivamente, exercendo a sua pretensão ao crédito, ainda que administrativamente. Por isso, uma vez paralisada a eficácia do cumprimento da pretensão pelo prazo prescricional (direito material), não será mais possível exigir a dívida. 4. Não há que se falar em pagamento indevido, nem sequer em enriquecimento sem causa (art. 882, CC), uma vez que o direito subjetivo continua a existir, faltando a possibilidade de exigi-lo. 5. O mero cadastramento de proposta de acordo em condições especiais no "Serasa Limpa Nome" não tem o condão de violar os direitos da personalidade de forma a macular sua honra ou dignidade e ensejar dano moral. (Acórdão 1659280, 07125937920228070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023). 6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se, tão somente, contra a ausência de condenação da parte recorrida por indenização por danos morais. Requer, ainda, seja a recorrida condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa e das custas processuais. Na petição de ID 61746197, o recorrente pleiteia a dilação do prazo para regularizar sua representação processual por mais 15 (quinze) dias. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, verifica-se que o recurso não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID 60265309), não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes às advogadas subscritoras do presente apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual (ID 60265320), na forma dos artigos 76 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 60777337), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “A alegação de existência de procuração nos autos originários não sana a irregularidade na representação processual, que deve ser comprovada no ato da interposição do recurso especial. Incidência da Sumula n. 115 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.404.741/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Indefiro o requerimento formulado na petição de ID no 61746197 (dilação do prazo para regularizar a representação processual), porquanto realizado após o esgotamento do prazo anteriormente concedido, sem qualquer comprovação de ocorrência de justa causa (art. 223 do CPC). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deveria prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 14 do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não houve conduta ilícita ou abusiva por parte da ré, não configurando, assim, incidência de danos morais. No entanto, é determinante que a plataforma retire os dados da dívida do autor, como forma de se declarar a inexigibilidade dos débitos já alcançados pelo instituto da prescrição” (ID 58973830). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais e das custas processuais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025